Tribunal: TJDFT
Processo: 0734638-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734638-09.2024.8.07.0001 RECORRENTE: VIVIKA SORENSEN BARONE RECORRIDA: LOCALIZA FLEET S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL. COBRANÇA DE QUILOMETRAGEM EXCEDENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Recurso de Apelação interposto em vista da r. sentença, que, nos autos da ação anulatória c/c rescisão contratual, julgou improcedente o pedido que tinha por fim anular a cobrança referente aos quilômetros excedentes em contrato de locação de veículo, com a rescisão do instrumento contratual firmado entre as partes, em razão de falha na prestação do serviço. II. Questão em discussão 2. Cinge-se a questão em discussão em verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da locadora de veículos consistente no dever de informação a respeito da cobrança dos quilômetros excedentes. III. Razões de decidir 3. O direito de informação é um dos princípios fundamentais do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e visa garantir que o consumidor tenha acesso a informações claras, precisas e adequadas sobre produtos e serviços, permitindo uma tomada de decisão consciente e informada. 4. Dentre os principais aspectos abrangidos pelo direito de informação no CDC incluem: clareza e precisão, ou seja, as informações devem ser fornecidas de forma clara e objetiva, em linguagem acessível e destacando os pontos relevantes; detalhamento de produtos e serviços, devendo haver especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, preço e riscos associados; proteção contra publicidade enganosa, isto é, o consumidor deve ser protegido contra práticas publicitárias enganosas ou abusivas. Esses aspectos são essenciais para assegurar que o consumidor esteja bem informado e protegido em suas relações de consumo. 5. Não há falha na prestação do serviço, consistente na ausência do dever de informação, se no instrumento contratual não há previsão de cláusula que obrigue a locadora de automóveis a notificar o consumidor mensalmente a respeito da cobrança de quilometragem excedente, tendo, no entanto, sido estabelecido o valor correspondente ao serviço e a obrigação de, ao final, do contrato informar o valor relativo à quilometragem excedente. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 4o, 6o, incisos III e IV, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a recorrida afrontou o dever de informação adequada e clara a respeito dos produtos e serviços ofertados na contratação firmada entre as partes. Afirma que a recorrida não lhe pode transferir a responsabilidade de supervisionar o contrato de locação ou os quilômetros rodados com veículo, posto que cabe àquela este ônus, e não à consumidora. Nas contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome de LEONARDO FIALHO PINTO, OAB/MG n.o 108.654 (ID 72192775). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 6o, incisos III e IV, e 14, todos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 72192775. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025